Tribunal: STF
Processo: ARE 846359
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE CAPÍTULO NAS RAZÕES RECURSAIS – VÍCIO FORMAL. Deixando-se de versar, em capítulo próprio, a repercussão geral, a sequência do recurso fica obstaculizada – artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil.